Tribunal: TJPA
Processo: 0806106-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806106-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL RICARDO KLEN LEAL

IMPETRANTE: JEAN CARLOS GOLTARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806106-46.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: JEAN CARLOS GOLTARA

e

LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS.

PACIENTE: SAMUEL RICARDO KLEN LEAL.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO BREU BRANCO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 306 DO CPB.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, PELA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA, ALÉM DO PACIENTE SER POSSUIDOR DE QUALIDADES FAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, foi preso em flagrante delito no dia 26/06/2021 e sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, sem que fosse realizada a audiência de custódia. Pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão e quantidade ínfima de droga apreendida, além do paciente ser possuidor de qualidades favoráveis, configurando constrangimento ilegal;

2. A quantidade ínfima de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis demonstram que a manutenção da custódia preventiva é desarrazoada, motivo pelo qual deve ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para confirmar a liminar, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 29 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de SAMUEL RICARDO KLEN LEAL, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, portando 13 (treze) trouxas de oxi, pesando 1,800g (um grama e oitocentos miligramas), preso em flagrante delito no dia 26/06/2021, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Os impetrantes afirmam que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) não foi realizada a audiência de custódia; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) quantidade ínfima de droga apreendida; d) possuidor de qualidades favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo
a quo
, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 5591496 - páginas 1 a 3).

A medida liminar requerida foi DEFERIDA, devendo o juízo coator impor as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP que se fizerem necessárias, com exceção da fiança. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 05/07/2021, uma guarnição da Polícia Militar, estava na praça da Bíblia, local de grande movimentação no município de Breu Branco, quando 01 (um) veículo conduzido pelo paciente passou em alta velocidade pelos policiais e na esquina da Rua 1º de maio o condutor realizou uma manobra conhecida por “cavalo de pau”. Ato contínuo, os policiais militares fizeram o acompanhamento do veículo, que continuava em alta velocidade, realizando várias manobras arriscadas e ao final da Rua 1º de maio, os policiais conseguiram abordar o veículo, dando ordem de parada. Na abordagem, foi verificado que o coacto estava na condução do veículo. Ao ser revistado, os policiais militares encontraram com o mesmo, no bolso de sua bermuda, 01 (um) saco plástico transparente contendo 13 (treze) trouxas de droga amarelada, conhecida como “oxi”, pesando 1,800 (um grama e oitocentos miligramas). Além disso, os policiais constataram que o paciente estava com forte odor de álcool, bastante alterado, com dificuldade no equilíbrio, agressivo, com os olhos vermelhos. Diante disso, os policiais o conduziram até a Delegacia de Polícia de Breu Branco para os procedimentos cabíveis.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELOS IMPETRANTES

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois não foi realizada a audiência de custódia, ausência dos requisitos autorizadores da prisão, quantidade ínfima de droga apreendida, além do paciente ser possuidor de qualidades favoráveis.

Na análise dos autos e nas informações prestadas pela autoridade coatora, entendo que o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente revela-se patente, pois a quantidade de entorpecente apreendida na sua posse, qual seja, 1,800 (um grama e oitocentos miligramas de oxi) não é suficiente para abalar a ordem pública.

Outrossim, o coacto não registra antecedentes criminais, possui ocupação lícita (vendedor - Id. Doc. nº 5566174 - páginas 2 a 6) e tem residência fixa no distrito da culpa (Id. Doc. nº 5566173 - página 2), demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto, devendo o juízo coator impor as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP que se fizerem necessárias, com exceção da fiança.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 29 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2021